Tribunal: TJDFT
Processo: 0730140-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por CARLOS ROBERTO BUFFARA E NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0717488-25.2018.8.07.0001) movido em face de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, decidiu que não haveria de falar em preclusão e que os honorários contratuais são devidos pelos agravantes e devem ser incluídos na recuperação judicial através da certidão de crédito do valor principal. Entendeu ainda que a verba relacionada aos honorários contratuais não deveria ser habilitada e tratada de forma unitária. Requereu a reforma da decisão recorrida. Peticionou (ID 18685599) requerendo a desistência da distribuição por protocolarem de forma equivocada o feito. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.